Tribunal: TJSP
Processo: 0030116-37.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: José Paulo Camargo Magano
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução penal interposto pelo d. Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r. decisão que deferiu a progressão do reeducando ao regime semiaberto, dispensando a realização de exame criminológico.
II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução penal interposto pelo d. Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r. decisão que deferiu a progressão do reeducando ao regime semiaberto, dispensando a realização de exame criminológico.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na necessidade de prévia submissão do reeducando a exame criminológico para fins de progressão de regime.
III. Razões de Decidir
3. A Lei no 14.843/2024, que tornou obrigatória a realização de exame criminológico para progressão de regime, não incide na execução por crimes cometidos em data anterior à sua vigência, como no presente caso. Disposição legal de natureza híbrida, que atrai a aplicação do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Precedentes.
4. Não obstante, permanece possível a determinação, pelo magistrado, da realização do exame criminológico como subsídio técnico à avaliação do requisito subjetivo, ainda que se trate de delitos anteriores à aludida lei, tal como já ocorria antes de sua vigência. Essa exigência é, contudo, excepcional, devendo ser concretamente justificada com base nas peculiaridades do caso, a teor da Súmula no 439 do STJ e da Súmula Vinculante no 26 do STF.
5. No caso em exame, a decisão que dispensou o exame criminológico e deferiu a progressão não foi adequadamente fundamentada, posto que, apesar de fazer menção ao histórico prisional do reeducando, deixou de analisar a falta grave recente, a demonstrar pouca assimilação da terapêutica penal.
RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.